Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-57.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002686-57.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVERTON ROGER FIGUEIREDO SILVA - CPF: 052.923.211-17 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), FLAVIA GONCALINA DE FIGUEIREDO - CPF: 022.277.631-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. INJÚRIA. RESISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA.
DESNECESSIDADE.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente
preso
em flagrante pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), injúria (art. 140 do CP) e resistência (art. 329 do CP), em contexto de violência doméstica envolvendo conflito com sua genitora, cuja prisão foi homologada e convertida em preventiva pelo Juízo Plant
onista
Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, nos termos do art. 312, do CPP; (
ii
) estabelecer se a ausência de representação da vítima e de pedido de
concessão de
medidas protetivas
em seu favor
impede a decretação da custódia preventiva; (
iii
) determinar se são suficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada indica elementos concretos extraídos dos autos, como ameaças
com arma branca
contra a genitora, resistência ativa à prisão e reiteração de intimidações inclusive após condução para atendimento médico, o que evidencia risco real à ordem pública
e à integridade da vítima.

O histórico recente de agressões demonstra possibilidade concreta de reiteração delitiva e reforça a periculosidade do agente, nos termos do art. 312, § 3º, I e IV, do CPP.

A vedação de fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito (art. 312, § 4º, do CPP) não é violada quando o decreto prisional se apoia em circunstâncias fáticas individualizadas e contemporâneas.

A ausência de representação da vítima ou de requerimento de medidas protetivas não impede
,
por
si só,
a decretação da prisão preventiva
quando demonstrado risco concreto à ordem pública ou à integridade da vítima.

A alegação de esquizofrenia associada ao alcoolismo não afasta, por si só, a periculosidade concreta nem impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
,
diante da intensidade do risco evidenciado, revela-se adequada a manutenção da custódia, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1.
A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.
2.
A ausência de representação da vítima ou de pedido de medidas protetivas
em seu favor
não impede a decretação da prisão preventiva em contexto de violência doméstica, quando demonstrada a necessidade de proteção da vítima
. 3.
As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública e à integridade da vítima”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, caput, §§ 3º e 4º, 313, III, 647 e seguintes; CP,
arts
. 140, 147 e 329.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Everton Roger Figueiredo Silva
, contra ato do Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos em que se apura a suposta prática dos crimes de
ameaça
(art. 147 do CP), injúria (art. 140 do CP) e resistência (art. 329 do CP)
, em contexto de violência doméstica, homologou a sua prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva.

A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar, ao argumento de: (i) ausência de fundamentação concreta, em afronta ao art. 312, § 4º, do CPP, por se apoiar na gravidade abstrata dos delitos; (
ii
) desconsideração da manifestação expressa da vítima, que não requereu medidas protetivas; e (
iii
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, à vista das condições pessoais favoráveis do paciente.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade coatora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, em parecerdo
Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia posta
a julgamento
cinge-se
à legalidade e adequação da
prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob os fundamentos da
necessidade de
garantia da ordem pública
por
risco de reiteração delitiva
e à integridade da vítima
,
com base nos
ar
ts
.
312 e 313, III, do Código de Processo Penal
.

Nos termos do art. 312 do CPP:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Nos casos de violência doméstica e familiar, a prisão preventiva pode ser decretada com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo o art. 313, III, hipótese de cabimento formal quando necessária para garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

A Lei nº 15.272/2025 reforçou, no plano normativo, a exigência já consolidada de fundamentação concreta e individualizada da prisão preventiva, ao explicitar critérios de aferição da periculosidade do agente (art. 312, § 3º) e vedar expressamente a motivação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito (art. 312, § 4º).

Art. 312, § 4º, do CPP:
É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública [..
.].

No presente caso,
ao contrário do alegado,
constata-se que a decisão impugnada
aponta elementos concretos extraídos da situação fática vivenciada
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/01/2026, pela suposta prática dos crimes de ameaça, injúria e resistência, em contexto de violência doméstica decorrente de conflito familiar entre mãe e filho, após a genitora acionar a polícia em razão de comportamento exaltado do paciente, o qual, segundo relatos, apresenta quadro de esquizofrenia associado ao alcoolismo; na fase policial, a vítima declarou não desejar representar criminalmente nem requerer medidas protetivas de urgência, circunstância formalizada
por
termo próprio.

Não obstante, o Juízo plantonista, em decisão proferida na mesma data, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, na incidência do art. 313, III, do Código de Processo Penal, no fundado receio de reiteração delitiva e na insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, dos autos ressai que
o paciente estaria transtornado, armado com faca, proferindo ameaças contra sua genitora e resistindo à prisão, inclusive após ser conduzido ao atendimento médico, onde teria reiterado intimidações à vítima.

Diante das circunstâncias concretas do fato — ameaças dirigidas à genitora com uso de arma branca, resistência ativa à prisão e histórico recente de agressões — há elementos suficientes a evidenciar a periculosidade do agente, nos termos do art. 312, § 3º, I e IV, do CPP, não se tratando de motivação fundada apenas na gravidade abstrata dos delitos.

Além disso, a impetrante alega que o paciente sofre de esquizofrenia e alcoolismo;
todavia, a mera alegação de transtorno mental, desacompanhada de laudo técnico que evidencie incapacidade de autodeterminação ou necessidade de medida cautelar diversa, não afasta, por si só, a periculosidade concretamente demonstrada nem impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais
, sem prejuízo da avaliação especializada quanto à imputabilidade,
a ser realizada na fase processual adequada
.

Embora a vítima não tenha requerido medidas protetivas nem formalizado representação criminal,
tais circunstâncias não vinculam o juízo quanto à necessidade da custódia cautelar
, se demonstrado risco concreto à integridade da vítima ou à ordem pública.

Isso porque a persecução penal é de natureza pública e,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando evidenciado perigo gerado pelo estado de liberdade do agente
.

Ademais, a decisão de primeiro grau
não se limitou a afirmar genericamente a inadequação das medidas cautelares diversas
, tendo consignado que, diante das ameaças com uso de arma branca, da resistência ativa à prisão e do histórico recente de agressões,
as providências alternativas não seriam aptas a neutralizar o risco concreto evidenciado
, especialmente quanto à integridade da vítima.

Nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, a substituição da prisão preventiva exige a demonstração de que medidas menos gravosas se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto; no presente feito, a intensidade da conduta e o fundado receio de reiteração delitiva evidenciam a insuficiência das cautelares diversas para contenção do risco, razão pela qual se revela legítima a manutenção da custódia.

Diante desse quadro, a custódia cautelar mostra-se juridicamente adequada, necessária e proporcional às circunstâncias concretas do caso, inexistindo vício de fundamentação ou constrangimento ilegal a ser sanado nesta ação constitucional.

Ante o exposto,em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de

E.

R. F. S.
e, no mérito,

DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026